Tribunal: TJES
Processo: 0001052-29.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Gravíssima; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001052-29.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME PRETERDOLOSO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1.
O
resultado mais grave da lesão corporal pode advir tanto de dolo quanto de culpa
, caso (este último) em que surgirá uma

espécie do gênero de crimes qualificados pelo resultado, qual seja, o crime preterdoloso. I
niciando dolosamente a conduta, o agente alcança um resultado culposamente, não abrangido pelo escopo inicial.
Inteligência do artigo 19 do CP.
2. A
s queimaduras decorreram da conduta imprudente do agente que, agredindo a sua companheira a pauladas próximo ao fogão, enquanto fritava batata fritas, ocasionou a queda da vítima, que esbarrou na panela e acabou queimada pela gordura fervente
, daí advindo a deformidade permanente. C
rime de lesão corporal grave, majorada pela deformidade permanente, praticada no contexto de violência doméstica

(artigo 129, §2º, inciso IV, c/c o §10, do CP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001052-29.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO PEREIRA DOS SANTOS

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta pelo
MPES
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá
, que condenou o réu pela prática dos crimes tipificados no
artigo 129, §13, e artigo 147, ambos do CP
, impondo-lhe a pena de
1 ano, 9 meses e 20 dias de reclusão e 2 meses e 10 dias de detenção
, em regime inicial aberto.

A
denúncia
, na origem, narrou que:

No dia 31 de outubro de 2021, por volta das 22h, na Avenida João Julio Kuster, São Luís, neste município, o denunciado ofendeu a integridade física de sua companheira CARINI STRELHOW SOARES, conforme BU n° 46231024 de fls. 02/04, fotografias de fls. 09/18, guia de atendimento médico de fls. 20/21, documentos médicos de fls. 132/272 e laudo de lesões corporais de fls. 274. Consta ainda que, entres os dias 31.10.2021 a 08.11.2021, neste município, o denunciado ameaçou por diversas vezes a sua companheira CARINI STRELHOW SOARES, dizendo que iria matá-la, conforme depoimento eletrônico de fls. 24. Segundo se apurou, a vítima CARINI convivia em união estável com BRUNO há aproximadamente 01 (um) ano e meio, tendo desta união 01 (um) filho.

No dia 31.10.2021 o denunciado começou a ingerir bebida alcoólica desde cedo e, por volta de meio dia, BRUNO saiu da residência do casal. Como se encontrava sozinha com seu filho em casa, CARINI decidiu se dirigir até a casa de sua genitora, senhora MARIA ROGERIA STRELHOW, por volta das 15h. Ocorre que, no momento em que CARINI estava saindo de casa, BRUNO chegou ao local e passou a ameaçá-la, questionando-a por estar saindo sozinha de casa e declarando que, se tivesse chegado em casa e não a encontrado, iria matar todo mundo que se encontrava na casa da mãe da vítima. Desconfiado, BRUNO acabou indo juntamente com CARINI para a residência de MARIA ROGERIA e, por volta das 22h, o denunciado começou a discutir com a companheira, questionando por qual motivo ela estaria "de papo" com seu cunhado.

Ato contínuo, BRUNO passou a agredir CARINI com diversos socos e mordidas, vindo a atingir os olhos, o rosto e os braços da vítima. A fim de se defender, CARINI se armou com uma faca e desferiu um corte na face de BRUNO. Diante disso, o denunciado ficou furioso, saiu da residência e se armou com um pedaço de pau. Em seguida, foi em direção à vítima e desferiu uma paulada bem forte nas costas de CARINI.

Devido ao forte impacto da paulada, a vítima ficou tonta e se desequilibrou, vindo a bater o braço no cabo de uma panela que estava em cima do fogão e que continha gordura extremamente quente. Em decorrência disso, a panela virou em cima de CARINI. ocasionando graves queimaduras no braço esquerdo, na mão esquerda, nas duas pernas, nos dois seios, na barriga e na virilha da vítima, conforme fotografias de fls. 09/18.

Em seguida, o denunciado se evadiu do local, ocasião em que MARIA ROGERIA socorreu sua filha e a conduziu até o hospital desde município. Após sair do hospital, a vítima voltou a conviver com BRUNO. Ocorre que o denunciado continuou a ameaçar CARINI, dizendo que a vítima não deveria ter contado sobre as agressões para ninguém e que lhe mataria com um martelo quando estivesse dormindo.

Nesse contexto, no dia 08.11.2021, na parte da manhã, o denunciado acordou nervoso e começou a xingar a vítima de "cachorra", bem como lhe ameaçou, dizendo mais uma vez que iria lhe matar. Importante frisar que a vítima representou em desfavor do denunciado pelos crimes de ameaça quando de sua oitiva às fls. 24.

Após a instrução,
entendeu o juízo de origem haver prova para a condenação pretendida pelo MPES
. Quanto à lesão corporal, contudo, decidiu que "
n
ão [há] provas nos autos que a conduta do acusado tenha sido dirigida para a realização das queimaduras, sendo, todavia, essa situação previsível
, uma vez que a agressão se deu próximo ao fogão, onde a vítima fritava batatas. Logo,
esse resultado mais grave (gravíssimo, na verdade) foi culposo,
e não doloso.
Trata-se de um típico caso de crime denominado pela doutrina de preterdoloso, em que o dolo está na conduta antecedente e a culpa no resultado consequente."

Anotou, ainda, que "a própria vítima deixa claro que as queimaduras decorrem de uma 'acidente'. Em verdade, ela revelou, como transcrito, que o acusado desferiu a paulada para matá-la, mas não para causar as queimaduras, que somente ocorreram porque ela caiu próximo ao fogão, tendo esbarrado o braço no cabo da panela, que se virou em cima dela com a gordura quente. Logo,
a deformidade permanente causada pela queimadura não pode ser atribuída dolosamente ao acusado. De outro lado, o crime previsto no artigo 129, § 2°, do Código Penal não prevê modalidade culposa, mas apenas dolosa
." Afastou, portanto, a tipificação pretendida pelo
parquet
em aditamento à denúncia.

Inconformado, o MPES, nesta instância, busca a reforma da sentença para que o réu, quanto à lesão corporal,
seja condenado pela prática do crime tipificado no artigo 129, §2º, inciso IV, c/c o §10, do CP.

Com razão o órgão acusatório.

O caso, em verdade, é simples e envolve os chamados
crimes qualificados pelo resultado
, em que a ocorrência de um resultado mais grave, extrapolando o tipo básico, dá origem a um tipo derivado apenado mais severamente.

E o equívoco da sentença está justamente na compreensão do que prevê o artigo 19 do CP, segundo o qual "
pelo resultado que agrava especialmente a pena,
só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente
."

Isso quer dizer que, ao contrário da conclusão encampada na origem,
o resultado mais grave da lesão corporal pode advir tanto de dolo quanto de culpa
, caso (este último) em que surgirá uma
espécie do gênero de crimes qualificados pelo resultado, qual seja, o crime preterdoloso.

Ou seja,
iniciando dolosamente a conduta, o agente alcança um resultado culposamente, não abrangido pelo escopo inicial.
A regra trazida no artigo 19 do CP pretende, na verdade, impedir a responsabilidade penal objetiva,
sendo necessário que o resultado mais grave alcançado pelo agente fosse, ao menos, previsível
, impondo-se a análise dos elementos necessários a um crime culposo.

No caso, trata-se de ponto já reconhecido na sentença.
Segundo o próprio julgador de origem,
as queimaduras decorreram da conduta imprudente do agente que, agredindo a sua companheira a pauladas próximo ao fogão, enquanto fritava batata fritas, ocasionou a queda da vítima, que esbarrou na panela e acabou queimada pela gordura fervente
, daí advindo a deformidade permanente, como comprovada.

Por isso, se a própria sentença reconheceu a previsibilidade do resultado causado por conduta culposa,
é evidente que se trata do crime de lesão corporal grave, majorada pela deformidade permanente, praticada no contexto de violência doméstica
(artigo 129, §2º, inciso IV, c/c o §10, do CP).

Passo, então, à necessária dosimetria da pena.

Na primeira fase, o juízo de origem assim valorou as circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP), contra o que não houve insurgência das partes:

O réu não agiu com
culpabilidade
extraordinária. Os a
ntecedentes
do acusado são imaculados, pois não há provas nos autos de que, quando dos fatos, o acusado tivesse condenação criminal definitiva em seu desfavor. Sobre a
conduta social
e
personalidade
nada se apurou de relevo. O
motivo
é o equivocado pensamento de submissão do gênero feminino e aparentemente embriaguez excessiva, fatos que advogam contra o acusado. As
circunstâncias
não foram boas, pois os fatos se deram dentro da casa da mãe da vítima, na presença desta e de seu companheiro, além do filho de tenra idade do acusado e da vítima. As
consequências
do crime foram extremamente graves para a vítima, deixando nela deformidades permanentes, conforme consta no laudo de fls. 374, ainda que de forma culposa.
A vítima em nada contribuiu
, não podendo, portanto, ser responsabilizada pela opção criminosa do réu.

Considerando, contudo, que as consequências do crime passam a justificar a forma qualificada do crime, deve-se decotar a valoração negativa dessa circunstância,
permanecendo apenas duas negativas
. Assim, partindo das balizas legais fixadas entre 2 e 8 anos de reclusão, entendo como necessária à reprovação e prevenção do crime a
pena-base de 3 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase, incide, como antes, a atenuante da confissão espontânea, que leva a
pena intermediária a 2 anos e 11 meses de reclusão.

Na terceira fase,
há, agora, a causa de aumento prevista no artigo 129, §10, do CP (1/3)
, razão pela qual, para a lesão corporal, encontro a
pena definitiva em 3 anos, 10 meses e 20 dia de reclusão.

Na forma do artigo 69 do CP, e considerando a condenação restante (crime de ameaça),
fica o cúmulo material em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 2 meses e 10 dias de detenção.

Mesmo que o somatório, agora, ultrapasse o limite de 4 anos (artigo 33 do CP),
o regime inicial permanecerá aberto
, pois, na data da sentença o réu já estava preso preventivamente há mais de 6 meses (artigo 387, §2º, do CPP).

Permanecem incabíveis o
sursis
da pena (artigo 77 do CP) e a substituição por restritivas de direitos (artigo 44 do CP).

Isso posto, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento
, condenando o réu pela prática do crime tipificado no artigo 129, §2º, inciso IV, c/c o §10, do CP, impondo-lhe, em cúmulo material com o crime sobressalente (artigo 147 do CP), a pena definitiva de
3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 2 meses e 10 dias de detenção
, em regime inicial aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.